Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-59.2024.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-59.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA - CPF: 118.426.181-48 (RECORRENTE), WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 073.297.371-60 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ARCENA DA SILVA - CPF: 042.643.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA NUNES - CPF: 966.266.661-34 (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (ASSISTENTE), LAERCIO MARIA DE SOUZA MENACHO - CPF: 000.426.931-44 (ASSISTENTE), LUCAS DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 095.631.531-38 (ASSISTENTE), P. E. C. S. - CPF: 061.639.361-08 (VÍTIMA), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), SERGIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 868.033.281-04 (ASSISTENTE), FABRICIO GARCIA HENRIQUES - CPF: 110.371.877-09 (ASSISTENTE), KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA - CPF: 118.426.181-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU DE OFÍCIO A DECISÃO DE PRONÚNCIA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE
EX OFFICIO
. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa postula a impronúncia por ausência de provas ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras por manifesta improcedência.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao tratar dos indícios de autoria;

(ii) se houve ausência de fundamentação acerca das qualificadoras imputadas na denúncia; e

(iii) se tais vícios comprometem a validade do decisum.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia, embora trate dos indícios de autoria, extrapolou os limites do juízo de admissibilidade da acusação ao adotar linguagem condenatória e conclusiva.

5. Ao reconhecer as qualificadoras, o juízo limitou-se a afirmá-las genérica e superficialmente, sem apontar concretamente os elementos fáticos que as sustentariam.

6. A ausência de fundamentação específica na r. decisão de pronúncia quanto às qualificadoras viola o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 413, §1º, do CPP, tornando-a nula.

7. Uma vez evidenciados vícios insanáveis de nulidade na r. sentença de pronúncia, impõe-se sua cassação, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Declara-se, de ofício, a nulidade da decisão de pronúncia, determinando-se que outra seja proferida, devidamente fundamentada e sem excesso de linguagem. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente e objetiva quanto aos indícios de autoria e à presença das qualificadoras, sob pena de nulidade.

2.

O excesso de linguagem compromete a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e impõe a cassação do decisum.

3.

A ausência de fundamentação quanto às qualificadoras viola o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 413, §1º, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d, e art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413, §1º e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 24/06/2021. STJ, REsp 1722343/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/12/2019, DJe 02/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto individualmente por
WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000304-59.2024.8.11.0098, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121
, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 281257496, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu almeja a
impronúncia
, reputando frágil o acervo probatório angariado aos autos, ao que agrega pleito subsidiário de
decote das qualificadoras

reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões são vistas no
ID 281257500, por meio das quais o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 281257504.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 284823393.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 281257497), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora recorrente
WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do
art.
121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“No dia 21 de julho de 2024, no período da madrugada, na Rua das Camélias em frente a residência de n.º 6, bairro Residencial Primavera, neste Município de Porto Esperidião/MT, os denunciados
WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA
e
KAYK ALESSANDR NARVAES DA SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e através de recurso que dificultou a defesa da vítima matara
PAULA EDUARDA CEBALHO SILVA
, de apenas 16 anos, desferindo golpes de faca por todo seu corpo, além de golpes desferidos com pedras e tijolos em sua cabeça.

HISTÓRICO DOS FATOS

Tem-se do Inquérito policial que dias antes do crime, os denunciados WUEVERTON e KAYK chegaram a Porto Esperidião transportados pelo veículo VW/Voyage cor branca, Placa NJV6D31, e uma vez aqui presentes, passaram a pernoitar na residência de Lucas dos Santos Justiniano.

Por seguinte, acostou também que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 23h58min,
PAULA EDUARDA CEBALHO SILVA
chegou nesta Cidade de Porto Esperidião/MT, conduzida pelo mesmo veículo VW/Voyage, cor branca, Placa NJV6D31, ensejo em que a localização de parada/destino foi encaminhada pelos próprios denunciados no celular do motorista/taxista.

Após chegada ao local de encontro, tem-se que os denunciados entraram no automóvel, e dali foram para outro local indicados por eles, e conforme é vislumbrado pelas câmeras de segurança locais, o último movimento captado do veículo foi às 00h15min, que passava em frente Sorveteria Arco Iris. Seguiram até o cruzamento com a Rua Romão Franco, virando à direita e em seguida no cruzamento com a Rua Marechal Candido Rondon.

A sobredita ação criminosa já estava orquestrada desde o momento em que
PAULA
saiu da cidade de Cáceres com destino a Porto Esperidião. Pois, consoante apurado, horas antes da consumação do delito,
KAYK ALESSANDRO
recebeu ligação com ordem para a execução da adolescente, o que de pronto foi repassado a
WUEVERTON
.

Assim, tem-se que o veículo deixou a vítima e os denunciados em um local ermo, e após esta estar em companhia com os denunciados, estes se puseram a caminhar sem rumo, quando PAULA, conferindo-lhe a falsa sensação de que estava segura, contudo, sem permitir chance para se defender, atingiram a vítima por golpes de facas. Ressalta que após os primeiros golpes a vítima tentou correr, mas foi alcançada e ainda foi atingida na cabeça com pedras e tijolos e, posteriormente, visando assegurar a fatalidade, foram desferidos mais golpes de faca por todo seu corpo.

Dos informes narrados, resta claro que PAULA foi surpreendida pelas ações de KAYK e WUEVERTON, vez que deslocou a essa cidade para pernoitar e entregar dinheiro aos suspeitos, não sabendo que se tratava de uma emboscada.”
(
vide
ID 281257381).

Ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri,
WUEVERTON
restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV

do Código Penal
;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, cumpre destacar, em análise
preliminar
,
matéria de ordem pública, a qual
suscito de ofício
, consistente na
nulidade da r. decisão de pronúncia, tanto sob o viés do excesso de linguagem
quanto aos indícios de autoria,
quanto por ausência de fundamentação
acerca das qualificadoras.

Isso porque, a leitura da integralidade do r.
decisum
externa alegações demasiadamente assertivas acerca dos indícios de autoria, tais como
“
Há elementos suficientes nos autos capazes de justificar um decreto condenatório
”
e
“os indícios de autoria
restaram devidamente demonstrados
durante a instrução processual” sic –
ID 281257485
;
ao mesmo tempo em que não há uma linha sequer esmiuçando os elementos de convicção que deram base à
ratio decidendi
acerca da presença das qualificadoras imputadas ao recorrente na denúncia.

Como cediço, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Outrossim, não se olvida que a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha plena compreensão da razões de decidir que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Ainda assim, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inc. IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, conquanto seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível
a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Ao fim e ao cabo, significa dizer que, muito embora exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, este
não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento
, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1º, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, conforme já adiantado alhures, vê-se que conquanto tenha efetivamente mencionado os depoimentos angariados durante a instrução criminal aptos a consubstanciar os
indícios
de autoria e materialidade delitiva em face do ora recorrente, é evidente que o MM. Juiz
a quo
excedeu-se na tarefa que lhe competia, de mera admissibilidade da acusação. De outro lado, ao tratar dos tipos penais derivados imputados na denúncia, teceu considerações demasiadamente genéricas, sem qualquer ponderação específica quanto às minúcias fáticas.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido decisum,
in verbis
:

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio do seu ilustre representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, propôs esta ação penal em face de
KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA e WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA,
já qualificados nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

[...]
Em sede de memoriais finais (id. Nº 170408888), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que seja julgada procedente a denúncia, para
PRONUNCIAR
os réus, “como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida em id (ID. 156566122).

Em memoriais finais dos acusados (ID. 173515996), a defesa requereu a impronuncia dos réus.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

Há elementos suficientes nos autos capazes de justificar um decreto condenatório. Vejamos.

O artigo 155 do Código de Processo Civil estabelece que, verbis:

“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Isso significa que o juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Segundo a melhor doutrina, a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na pronúncia, há um mero juízo de preliberação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

O Juízo é de mera admissibilidade, não devendo o julgador aprofundar-se no mérito dos debates, ocorridos entre a acusação e a defesa, sobre pena de recair em excesso de eloquência, o que fatalmente resultará em nulidade.

Aliás, na mais exata inteligência do art. 413 do CPP, haverá pronúncia se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu.

Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos.

A materialidade do delito restou provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, porque a prova colhida durante a fase judicial corroborou todos os elementos colhidos durante a fase policial.

Do mesmo modo, há elementos que levam ao reconhecimento de indícios da autoria do delito, consoante a seguir elucidado.

[...]
Pois bem, no que se refere ao cometimento do crime em tela, tenho que os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados durante a instrução processual. Importa considerar, nesta toada, que a presente fase processual não impõe ao julgador de certeza absoluta para que pronuncie o réu, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (corpus e autoria).

Deveras, sem antecipar o julgamento do mérito do fato sub judice, não há como negar que há indícios, com base nas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, e, principalmente a confissão dos acusados caracterizam elementos suficientes para levar os acusados ao Tribunal do Júri, razão pela qual a questão deve ser analisada com profundidade pelo Tribunal do Júri.

No que tange as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, mantenho-as, por não se demonstrar patentemente descabida, eis porque compreendo conveniente remeter as qualificadoras sub judice à apreciação do Colegiado Popular, que irá concluir a sua ocorrência ou não.

Diante do exposto, entende-se que os réus devem ser pronunciados, nos termos da denúncia.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA
, para
PRONUNCIAR KAYK ALESSANDRO NARVAES DA SILVA
e
WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA,
já qualificados nos autos, como incurso no

artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal,
sujeitando-o, via de consequência, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri

[...].”

A leitura atenta da r. sentença de pronúncia evidencia que, ao mesmo tempo em que se excedeu ao tratar dos indícios de autoria supostamente existentes em face do ora recorrente, o d. magistrado de primeira instância limitou-se a fazer referências genéricas às qualificadoras, deixando de demonstrar concretamente os meandros do ilícito que tornariam possível a incidência dos tipos penais derivados.

Isso porque, é certo que se imputa ao recorrente
WUEVERTON
, em tese, a prática do
crime de homicídio consumado
em face de
Paula Eduarda Cebalho Silva
, supostamente perpetrado por
motivo torpe
, com
emprego de meio cruel
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Assim, podendo o d. magistrado
a quo
esmiuçar e indicar as circunstâncias relevantes da conduta criminosa imputada ao recorrente extraídas do acervo probatório até então angariado,
sem emitir prévio juízo condenatório
,
não o fez
, incorrendo em evidente
excesso de linguagem
.

Não bastasse, ao ponderar genericamente a necessidade de manutenção dos tipos penais derivados “
por não se demonstrar patentemente descabida” sic
, sem concatenar, em raciocínio sistemático e expresso, qualquer dos elementos fático-probatórios que justificassem a submissão destes ao crivo da eg. Corte Popular,
incorreu em violação à determinação de fundamentação das decisões judiciais contida no art. 93, inc. IX, da CF/88
.

Daí decorre a
flagrante nulidade do r.
decisum
combatido
, em toda a sua extensão, a prejudicar até mesmo a análise do mérito das razões recursais, uma vez que esta questiona pontos, já apontados nas alegações finais, os quais não foram expressamente contrapostos na decisão questionada; tudo a confirmar
ser de rigor a cassação da r. decisão de pronúncia
.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO APONTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NEM ELEMENTOS QUE QUE DENOTEM AS QUALIFICADORAS NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.
2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. INSUFICIÊNCIA DA INTEGRAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Esta Corte Superior, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que, uma vez reconhecido o excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou no acórdão confirmatório, deve o decisum ser anulado, com a prolação de novo julgado, tendo em vista o teor do parágrafo único do art. 472 do CPP
.2. Assim, não é suficiente a determinação de que seja riscado do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fim de outro ser prolatado sem o vício apontado (REsp 1432464/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).3. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, a fim de que outro seja prolatado sem o vício do excesso de linguagem.”
(STJ - REsp 1722343 / PI, Relator(a): Ministro NEFI CORDEIRO (1159), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de Publicação: 02/02/2020). Grifei.

Ressalta-se que a motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o d. julgador verse sobre fatos e direito relacionados ao caso concreto, apontando, objetivamente, as razões que o levaram a concluir pela existência dos indícios de autoria, acolher ou afastar as teses levantadas pelas partes, assim como manter ou decotar as qualificadoras porventura existentes.

Isso porque a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, pois, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário; tanto que nosso ordenamento jurídico processual adotou o princípio do
livre convencimento motivado
, o que, como dito,
garante às partes ter

conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão
, em consonância com preceitos constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.

Logo,
in casu
, porque para além de ter incorrido em eloquência acusatória ao tratar dos indícios suficientes de autoria, o d. juízo monocrático não obteve êxito em demonstrar os elementos fáticos e probatórios que fundaram seu convencimento acerca das qualificadoras imputadas, em evidente violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88; de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade da r. sentença de pronúncia.

Por consequência, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, diante dos graves vícios constatados,
declaro, de ofício, a NULIDADE da r. decisão de pronúncia
do réu
WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA
,

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n.º 1000304-59.2024.811.0098, determinando-se que outra seja proferida de forma fundamentada, mas
sem emissão de contundente juízo de valor
, limitando-se à indicação objetiva de fatos e provas que justifiquem a conclusão exposta, no
prazo máximo de 10 (dez) dias
, haja vista tratar-se de processo com réu preso.

Por conseguinte, resta prejudicado o recurso interposto pela i. Defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025